Tribunal: TCU
Processo: 004.813/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4119/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) retirar o sobrestamento dos presentes autos; b) julgar regulares com ressalva as contas de Marco Aurélio de Queiroz Campos (XXX.717.524-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) julgar regulares as contas de Luciano Oliva Patrício (XXX.742.676-XX), Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX), Ariel Cecílio Garces Pares (XXX.551.570-XX), Flávia Maria Izaías Santana Lima (XXX.521.361-XX), Octavio Luiz Leite Bitencourt (XXX.358.701-XX), Samya Valeska Pedreira Oliveira (XXX.587.361-XX), Marçal Marcellino da Silva Neto (XXX.793.302-XX), Isabela Sbampato Batista Reis de Paula (XXX.708.566-XX), Rosineide de Oliveira Saraiva (XXX.844.531-XX), Rodrigo Pinto de Almeida (XXX.980.031-XX), Maria Ines de Mello Espinola Dias (XXX.677.127-XX) e Renata Mendes Vianna Borges (XXX.057.161-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; d) dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que, quanto ao Contrato no 12/2016 com o Consórcio Protec, a demora na apuração da suposta irregularidade poderá ensejar futura responsabilização de quem lhe deu causa, como disposto no art. 1.o, da Lei 9.873/1999, e nos arts. 1.o e 13, da Resolução-TCU 344/2022; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.813/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Ariel Cecilio Garces Pares (XXX.551.570-XX); Flavia Maria Izaias Sant Anna Lima (XXX.521.361-XX); Isabela Sbampato Batista Reis de Paula (XXX.708.566-XX); Luciano Oliva Patricio (XXX.742.676-XX); Marco Aurelio de Queiroz Campos (XXX.717.524-XX); Maria Ines de Mello Espinola Dias (XXX.677.127-XX); Marçal Marcellino da Silva Neto (XXX.793.302-XX); Octavio Luiz Leite Bitencourt (XXX.358.701-XX); Renata Mendes Vianna Borges (XXX.057.161-XX); Rodrigo Pinto de Almeida (XXX.980.031-XX); Rosineide de Oliveira Saraiva (XXX.844.531-XX); Samya Valeska Pedreira Oliveira (XXX.587.361-XX); Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.